Tribunal: TJDFT
Processo: 0749446-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA.
I. O NATJUS tem atuação restrita à consultoria judicial no campo do Sistema Único de Saúde, conforme se depreende dos artigos 1o e 3o da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018.
II. A ANS é a agência reguladora responsável pelos planos de saúde em cujas atribuições não se insere a consultoria em processos judiciais, presente o disposto nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 9.961/2000.
III. Se a operadora do plano de saúde entende que a resolução do litígio passa por elucidação de fato que depende de conhecimento técnico ou científico, deveria ter pleiteado a produção de prova pericial, na esteira do que prescrevem os artigos 156 e 464 do Código de Processo Civil.
IV. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a cobertura pelo plano de saúde encontra apoio nos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, e 35-F da Lei 9.656/1998, ainda que não esteja contemplado para esse fim específico nas diretrizes de utilização constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
V. Apelação desprovida.